Tribunal: TJSP
Processo: 2102793-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu pedido de liberação de valor bloqueado em conta de titularidade do executado - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - Pretensão de reforma integral da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores, sob alegação de que a verba constrita possui natureza salarial - Descabimento - Várias outras movimentações na conta em que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu pedido de liberação de valor bloqueado em conta de titularidade do executado - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - Pretensão de reforma integral da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores, sob alegação de que a verba constrita possui natureza salarial - Descabimento - Várias outras movimentações na conta em que o agravante recebe o valor proveniente de salário, em razão da portabilidade de conta salário, que afastam o alegado caráter alimentar da verba constrita - Sobras disponíveis que implicam na perda do caráter alimentar - Valores com circulante disponível sujeitos a constrição sem ofensa à argumentada impenhorabilidade - Inaplicabilidade do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil - Manutenção da penhora em dinheiro - Sobras disponíveis que implicam na perda do caráter alimentar - Valores com circulante disponível sujeitos a constrição sem ofensa à argumentada impenhorabilidade - Descabida pretensão de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do agravante, por absoluta falta de previsão legal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.